Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. SEGURO-SAÚDE. TEMA No 952 DO STJ. REQUISITOS. CONTRATO ANTIGO. NÃO ADAPTADO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. PREVISÃO NO AJUSTE. BASE ATUARIAL. NÃO DEMONSTRADA. APURAÇÃO. ÍNDICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.

2. “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (STJ, Tema no 952).

3. Eventual abusividade no reajuste da prestação relacionada a planos ou seguros contratados antes da Lei no 9.656/98 (não adaptados) deve ser aferida com base no regramento protetivo do CDC, na validade formal das cláusulas, bem como as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Precedentes.

4. A despeito da expressa previsão contratual do percentual de reajuste por faixa etária, não houve a imprescindível comprovação de que o valor correlacionado possui base atuarial idônea e que não se trata de número aleatório, sendo cabível, em razão disso, o reconhecimento da abusividade (CPC, art. 373, II).

5. O reconhecimento da abusividade do aumento da mensalidade em razão da alteração de faixa etária não impede a adoção de índice razoável e proporcional, a ser identificado na fase de cumprimento de sentença, com o intuito de evitar o desequilíbrio contratual (Tema no 952). Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.